Tribunal: STF
Processo: RE 171905
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-20
Data de publicação: 1997-10-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Contribuição
confederativa. Art. 8º, IV, da Constituição Federal. 3. Instituição
por Assembléia Geral. 4. A contribuição confederativa, por não ser
instituída por lei, não tem caráter tributário - art. 8º, IV, da CF
- sendo obrigatória apenas para os filiados do sindicato. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.